Tribunal: TJSP
Processo: 0005644-28.2005.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 843.989/PR, TEMA No 1199, STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Em decorrência da superveniente Lei 14.230/2021, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.040, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 843.989/PR, TEMA No 1199, STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Em decorrência da superveniente Lei 14.230/2021, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – dolo. No presente caso, o elemento subjetivo (dolo) está bem delineado nos autos, devendo ser mantida a condenação por ato de improbidade administrativa.
Acórdão mantido.